Tribunal: TJMT
Processo: 0002472-12.2018.8.11.0082
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002472-12.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ADMMETTA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.936.730/0001-46 (APELADO), JOAO PAULO VINHA BITTAR - CPF: 712.293.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– MULTA AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
- TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 13 ANOS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E O JULGAMENTO DA DEFESA ADMINISTRATIVA –
APLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/1932
– INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO - SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. “Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.” (...) (N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
M.M. Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos da Execução Fiscal no
2472-12.2018.811.0082 (código 41582)
ajuizada em face de
ADMMETTA DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA
, que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição quinquenal e intercorrente do débito originário do auto de infração no 177.277 e, por conseguinte a multa cobrada, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que não se trata da cobrança de crédito tributário, daí porque não se pode fazer uso das regras que disciplinam a decadência e prescrição próprias do Código Tributário Nacional, tampouco sobre regras de prescrição intercorrente do Código de Civil, uma vez que também não se trata de relação jurídica de direito privado.

Expõe que a legislação aplicável ao caso em exame é o Decreto no 20.910/32, cuja fluência apenas se inicia após o término do processo administrativo, entendimento inclusive sedimentado por meio da Súmula 467 do STJ.

Afiança que considerando que o encerramento do processo administrativo ocorreu em 14/03/2016, com a notificação da parte acerca do julgamento de sua impugnação, bem como o ajuizamento da execução fiscal em 03/06/2018, inocorreu a prescrição quinquenal a que alude o Decreto no 20.910/32.

Defende que a constituição definitiva do crédito ocorreu tão somente com a conclusão do processo administrativo, iniciando-se, a partir do término do processo, a fluência do lustro prescricional.

Relata, também, que não ocorreu a prescrição intercorrente em razão de o processo administrativo ter ficado paralisado por prazo superior a 05 (cinco) anos, nos termos da Lei Federal no 9.873/99.

Indica que os processos administrativos punitivos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não são alcançados pelos efeitos do §1o do artigo 1o da Lei Federal no 9.873/99, que se restringe a estabelecer prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal.

Ao final, requer o provimento do recurso, para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários sucumbenciais. [id. 29540972 e 29540973]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição quinquenal e intercorrente do débito originário do auto de infração no 177.277 e, por conseguinte a multa cobrada, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Destaco que no presente recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

ajuizou, em
03/08/2018
,
Execução Fiscal
no
2472-12.2018.811.0082
(código 41582)
em desfavor de
ADMMETTA DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA
, visando o recebimento de crédito não tributário no valor de
3.306,86
(três mil, trezentos e seis reais e oitenta e seis centavos), inscrito na
CDA no 1589187
.

No caso, a parte Apelante sustenta que não ocorreu a prescrição do débito fiscal (Infração código sanitário e de posturas).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

Isso porque, a prescrição reconhecida pelo juízo
a quo
se trata da prescrição punitiva decorrente do processo administrativo, isto é, o prazo prescricional para o encerramento do processo administrativo com a multa ambiental, que transcorreu mais de 05 (cinco) anos.

Ora, é de bom alvitre esclarecer que o art. 746 da Lei Complementar no 04/1992 de Cuiabá, que instituiu o Código Sanitário e de Posturas e Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais estabeleceu prazo para o julgamento da defesa administrativa, como se vê:

Art. 746. A defesa do autuado deverá ser escrita, fundamentada, com os documentos que entender necessários e dirigida ao órgão Municipal competente, de onde houver procedido o Auto.

§ 1oA autoridade competente remeterá a defesa ao fiscal autuante para a devida contestação no prazo de 10 (dez) dias, voltando em seguida para decisão de Primeira Instância.

§ 2oA autoridade julgadora de Primeira Instância terá o prazo de 30 (trinta) dias para emitir decisão conclusiva sobre a impugnação do autuado.

§ 3o Os prazos previstos nos parágrafos anteriores, poderão ser dilatados por igual período, caso a autoridade julgadora entenda necessário maiores fundamentações ou requeira diligência.

Embora o prazo supracitado não seja preclusivo ou decadencial, é certo que se trata de um parâmetro para garantir celeridade, de modo que não pode o órgão estadual competente deixar de analisar a defesa administrativa, sob pena de implicar em prejuízos e danos ao autuado, mostrando-se descabido prolongar a esfera constitutiva do débito por prazo desarrazoável.

Nesse contexto, a duração razoável do processo está prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal:

“
LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

Permitir a inércia do Fisco para a devida constituição do crédito, tributário ou não, acaba por onerar o devedor, com a incidência de correção monetária e juros elevados, o que não pode se permitir, tendo como consequência a perda do direito da Fazenda Pública em relação à cobrança.

Com efeito, tratando-se de multa ambiental aplicada pelo Município, como no presente caso, é pacífico o entendimento, inclusive já firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o lapso prescricional da pretensão punitiva se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1o do Decreto no. 20.910/32, já que as regras da Lei no. 9.873/99 não se lhe aplicam, por restringir-se à esfera da Administração Pública Federal, como se infere dos julgados em casos análogos, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[..] Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99.

[...]

IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o
. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ [...]

V. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO
– ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXVIII, DA CF – LEI No 9.873/99 E DECRETO No 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2.
O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.

3. O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada.

4.
Não se aplica o disposto na Lei no. 9.873/99 e no Decreto no. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal
e não serve
para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal
.”
(Ap 173079/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 — APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL — NÃO OCORRÊNCIA.ACLARATÓRIOS — IMPOSIÇÃO DE MULTA — CARÁTER PROTELATÓRIO — NÃO VERIFICAÇÃO — AFASTAMENTO — POSSIBILIDADE.

A Lei n.o 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal
e não
serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado
.

A reprimenda do Poder Judiciário se justifica quando constatada má-fé na oposição dos aclaratórios, que, no caso, não se verifica. Recurso provido em parte.”
(AI 59435/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015)

Partindo dessas premissas, observa-se que o processo administrativo decorrente do auto de infração no 177.277 lavrado em 18/12/2012, com a decisão administrativa em 14/03/2016.

Logo, depois de quase 13 (treze) anos foi prolatada a decisão administrativa, ou seja, ocorreu a prescrição do processo administrativo ambiental, haja vista que transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Importante consignar que não se aplica ao caso a Súmula 476 do STJ, uma vez que a controvérsia é a respeito do longo decurso de tempo, ocorrido entre a homologação da multa administrativa e a data da decisão que julgou improcedente o recurso administrativo, e o referido entendimento é para casos em que se analisa a prescrição entre o processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal.

Nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO No 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei no. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no. 20.910/32.
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo
. Recurso desprovido.

(N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDO – APELO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA – PROVIMENTO PARCIAL – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.
No caso, em que o proveito econômico não é irrisório, os honorários advocatícios não devem ser estipulados, mediante apreciação equitativa, conquanto comportam majoração, para ser arbitrados, com base no art. 85, §3o, II, do CPC, atendidos aos parâmetros do § 2o do mesmo dispositivo legal.

(N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

Não sem propósito, com propriedade fundamentou o douto Relator do último acórdão acima mencionado, quanto a prescrição no processo administrativo e a inaplicabilidade da Súmula 476 do STJ ao caso concreto:

“De outro giro, não se descura o disposto na Súmula 467 do STJ, de que a cobrança do crédito, advindo de multa ambiental prescreve em 5 (cinco) anos, contados do término do processo administrativo de origem. Entrementes, o caso dos autos é outro. A questão discutida é o longo decurso de tempo, ocorrido entre a homologação da multa administrativa e a data da decisão que julgou improcedente o recurso administrativo, a configurar prescrição intercorrente, com base no art. 1 o do Decreto n. 20.910/1932.

Ademais disso, não há, nos autos, qualquer informação de que a Fazenda Pública tenha diligenciado, no sentido de promover a execução da multa administrativa, após o término do processo administrativo.

Anota-se que, por mais que o referido Decreto n. 20.910/1932 não assente, expressamente, o prazo, em que se configura a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, dispõe ele, que as dívidas, independentemente de sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Cumpre ressaltar que no caso concreto não há necessidade de dilação probatória, posto que o processo administrativo foi apresentado pela parte Autora, o que possibilita a sua análise a respeito da prescrição.

Assim, se o transcurso de quase 13 (treze) anos extrapola o prazo referido pelo Decreto no 20.910/1932, agiu com acerto o juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021